Tribunal: TJDFT
Processo: 0008323-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008323-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 72348595, o SINDIRETA pugna pelo arquivamento definitivo do feito. Instado, o Distrito Federal não se opõe ao pedido (ID: 73584665). Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução foi extinta quanto aos servidores JOÃO BRUNO DA COSTA, JOÃO BATISTA DOS REIS (ID: 11245238), JOANA SABINO (ID: 11245271), JOÃO AUGUSTO PEREIRA LIMA, JOÃO ALVES BATISTA (ID: 55547213), JOÃO DA SILVA, JOÃO BOSCO DOS SANTOS OLIVEIRA, JOÃO BOSCO PANTALEÃO, JOÃO COUTINHO DE OLIVEIRA (ID: 41256979) e JOÃO ALVES DA COSTA FILHO (ID: 70991713). Os honorários sucumbenciais foram adimplidos (ID: 31777646) Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se os autos, observando às diligências previstas no art. 67 do Provimento Judicial aplicado ao PJ-e. Brasília, 7 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR